Tribunal: TJPA
Processo: 0003685-74.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003685-74.2017.8.14.0124

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DEUSDETE MARTINS MIRANDA, MARIA GALVAO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003685-74.2017.8.14.0124

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DEUSDETE MARTINS MIRANDA

APELADO: MARIA GALVÃO MIRANDA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. NÃO OCORREU A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. 1. O prazo prescricional para executar dívida constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206 , § 5º , inc. I , do CC . 2. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual a citação. E, sendo válida a citação, retroage-se à data da propositura da ação, conforme o art. 240 , §§ 1º e 2º do CPC . Caso o exequente deixe de atuar no feito com o propósito de realizar a citação pelo prazo superior a cinco anos, incorre na prescrição da sua pretensão. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003685-74.2017.8.14.0124

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DEUSDETE MARTINS MIRANDA

APELADO: MARIA GALVÃO MIRANDA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo de São Domingos do Araguaia nos autos dos embargos à execução opostos por DEUSDETE MARTINS MIRANDA e MARIA GALVÃO MIRANDA

A sentença julgou procedente os embargos à execução e improcedente a ação de execução, nos moldes do art. 487, II e art. 924, V, declarando prescrita a execução com fundamento no art. 206; parágrafo 5o , inciso I do Código Civil e art. 219 do CPC/73, considerando o julgador que havia transcorrido quase 10 anos entre a citação válida e o vencimento da dívida, não sendo a demora imputável ao funcionamento do Poder Judiciário.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que para o reconhecimento da prescrição intercorrente seria necessária a suspensão do feito, intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito e inércia pelo prazo de 5 anos. Ressaltou que não se manteve inerte , tendo buscado formas de encontrar bens penhoráveis. Disse que a sentença representou uma decisão surpresa . Afirmou que somente s inércia injustificada do credor que acarreta a prescrição, não sendo este o caso que ocorreu, sendo infundada e prematura a sentença. Requereu ainda que fosse afastada a sucumbência para que não seja imputado o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, pois quem deu causa à demanda foi o devedor. Requereu o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e retome o curso no 1o grau.

Não foram apresentadas contrarrazões - id n. 3625501 - pág. 7.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003685-74.2017.8.14.0124

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DEUSDETE MARTINS MIRANDA

APELADO: MARIA GALVÃO MIRANDA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença do juízo de São Domingos do Araguaia nos autos dos embargos à execução opostos por DEUSDETE MARTINS MIRANDA e MARIA GALVÃO MIRANDA

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença a fim de afastar o instituto da prescrição.

Observando a ação de execução n. 0000456-58.2007.8.14.0124, constata-se que:

A demanda foi ajuizada em 30/05/2007,

A cédula de crédito teria vencimento em 15.09.2005 (id n. 19449242 - pág. 13).

Não houve o pagamento de custas processuais.

O Despacho de citação foi determinado em outubro de 2015 (id n. 19449246 -pág. 9)

O pagamento de custas iniciais para expedição de mandado citatório foi realizado em 20/03/2017 (id n. 19449246 - pág. 21)

A citação dos executados ocorreu em 23/05/2017, tendo sido juntado aos autos em 29/05/2017.

No caso em tela, impõe-se a observância da regra inserta no Código Civil de 2002, o qual estabelece o prazo prescricional de 05 anos para a situação vertente, nos moldes do art. 206, §5º, I do Código Civil atual, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que operou-se a PRESCRIÇÃO, considerando que o exequente deixou de atuar no processo primando pela concretização da citação, posto que o processo remonta ao ano de 2007, não havendo o devido recolhimento de custas para citação, a qual foi paga somente em 20/03/2017; sendo concretizada a citação somente em maio de 2017.

Portanto, mostra-se patente a ocorrência da prescrição, uma vez que nem mesmo se deu a interrupção do prazo prescricional, nos termos previstos no art. 240 , §§ 1º e 2º do CPC, antes de ter decorrido o prazo de 5 anos, que se refere o art. 206; §5o, inciso I do Código CIvil.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDA E NÃO PAGA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 487, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS –FATURA INADIMPLIDA COM VENCIMENTO EM 15.01.2011 – AÇÃO PROPOSTA EM 19.12.2014 – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – CITAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – REQUERENTE QUE NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DA DEVEDORA DENTRO DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANUTENIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não obstante tenha a Ação Monitória sido ajuizada dentro do prazo prescricional previsto para cobrar valor decorrente de fatura vencida e não paga de cartão de crédito, não há falar, no caso dos autos, em interrupção da prescrição, haja vista que não foi promovida a citação da devedora ante a ausência da localização da mesma pelo Banco demandante - Não obstante tenha ocorrido a citação por edital da Requerida, tal ato processual foi efetivado após o transcurso do prazo legal, logo, deve ser decretada a prescrição, sob pena de verter sobre o devedor a indefinição do débito inadimplido. (Apelação Cível nº 201800734571 nº único0007786-75.2014.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 29/01/2019)

(TJ-SE - AC: 00077867520148250053, Relator: Osório de Araújo Ramos Filho, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023